Tribunal: TJMT
Processo: 1022418-97.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022418-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), CONSTRUTORA PALEARE LTDA - CNPJ: 14.719.114/0001-09 (AGRAVANTE), CONDOMINIO EDIFICIO FLORENCA - CNPJ: 23.996.852/0001-86 (AGRAVADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ORDEM DE CITAÇÃO DO EXECUTADO PARA CUMPRIR A OBRIGAÇÃO ESTAMPADA NO CONTRATO – PRETENSA DISCUSSÃO QUANTO AO PRÉVIO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – INCABÍVEL – QUESTÃO NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DO JUÍZO DE ORIGEM – INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –MULTA COMINATÓRIA – EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL – CPC, ART. 814 – VALOR DA MULTA –

FIXAÇAO EM VALOR RAZÓAVEL E COMPATÍVEL COM A FINALIDADE COERCITIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É defeso à instância revisora analisar
per saltum
questões ainda não decidas na origem, mesmo que envolvam matéria de ordem pública, sob pena de inaceitável supressão de instância. 2.
Não há propriamente conteúdo decisório na decisão que, ao admitir o processamento de ação de execução de obrigação de fazer, fixa multa cominatória em fiel cumprimento ao que prescreve o
caput
do art. 814 do CPC.
3. O valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela CONSTRUTORA PALEARE LTDA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Obrigação de Fazer
” (Proc. nº 1018344-86.2020.8.11.0015), ajuizada contra a agravante pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FLORENÇA, determinou a intimação da executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie os reparos definitivos no Edifício Florença, conforme especificados na petição inicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (cf. Id. nº 112847495).

A agravante sustenta a inexigibilidade da obrigação constante do contrato que aparelha a execução em razão do “
cumprimento da obrigação
”, conforme discutido nos autos dos embargos à execução conexos, e, após discorrer longamente sobre os meandros da relação negocial entre as partes, afirma que “
evidenciado está o intuito do agravado em se beneficiar com manutenções periódicas no edifício, sem qualquer custo, uma vez que sempre antes de expirar o prazo de garantia, apresenta reclamações que eram cumpridas na tentativa de manter o bom relacionamento com os clientes, mas que se mostraram uma ação ardilosa de
(mantê-la)
executando reparos sob ameaça de demandas judiciais
”, afinal, cumpriu com todas as condições estabelecidas no acordo celebrado pelos litigantes, sendo, pois, impossível e inadmissível a fixação de multa cominatória para constrangê-la a realizar novamente obrigação já devidamente cumprida, até porque, havendo dúvida “
se os reparos foram realizados ou não, eivando o título do vício da incerteza
”, afasta-se a possibilidade de fixação de multa pecuniária.

Argumenta, ainda, “
mantida a cobrança da multa e passado o prazo para cumprimento da obrigação, torna-se irreversível a possibilidade de cobrança da astreinte fixada, mesmo pendente a discussão quanto ao cumprimento ou não da obrigação
”, o que, sob outro enfoque, denota a impossibilidade de fixação de multa cominatória. Combate, no mais, o valor da multa, dizendo que foge à razoabilidade e proporcionalidade, sendo potencial instrumento de enriquecimento injusto da parte contrária, sobretudo considerando a disparidade entre os valores da obrigação principal e da multa arbitrada, fato que, por si só, autoriza a redução para patamar condizente com o caso concreto.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja excluída a multa cominatória, com a determinação “
no sentido de impossibilitar a cobrança de multa diária pelo descumprimento da obrigação, antes de sentença, transitada em julgado do Embargos à Execução
”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo à interposição recursal (cf. Id. nº 112847491).

A decisão de Id. nº 113168488 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de
concessão de efeito suspensivo.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 117511471, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O feito de origem envolve ação de execução lastreada no “
Instrumento Particular de Transação
”, celebrado em 18.09.2017, devidamente subscrito pelos litigantes, assim como por duas testemunhas (cf. Id. nº 45458268 dos autos de origem), em que o Condomínio/agravado postulou a citação do Construtora/agravante “
com o objetivo de satisfazer a obrigação em 15 (quinze) dias, quais sejam, reparos definitivos a serem realizados no Edifício Florença localizado na Avenida Magda de Cassia Pissinatti, nº 501, Residencial Florença, Sinop/MT
”, de acordo com o estipulado na cláusula 1ª, § 2º, do trato exequendo (cf. Id. nº
112847492).

Na decisão agravada, ao receber a petição inicial, entre outras providências, o MM. Juiz ordenou o seguinte:

“2. Cite-se a executada, por meio de oficial de justiça, para que, voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie os reparos definitivos a serem realizados no Edifício Florença localizado na Avenida Magda de CassiaPissinatti, n.º 501, Residencial Florença, Sinop/MT, especificados na petição inicial, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (art. 814 c/c 815, CPC).”

O agravo de
instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, limitado à análise do acerto ou desacerto da decisão que tem por objeto, ou seja,
a matéria passível de ser discutida e decida nesta via recursal está restrita à matéria abordada e decidida na decisão impugnada, ou que, ao menos, deveria ter sido objeto de expressa manifestação do Juízo, mas não o foi.

Logo, sob essa perspectiva, é evidente que as objeções aqui suscitadas pela executada/agravante acerca da satisfação ou não das obrigações estampadas no título executivo constituem inovação recursal, eis que não foram objetos do pronunciamento contido na decisão agravada, e nem poderia sê-lo, já que estamos a falar da decisão inaugural do processo, devendo, antes, serem submetidas ao Juízo de 1ª Instância, seja via exceção de pré-executividade, seja por meio do ajuizamento de embargos à execução,
daí porque, exceto no que concerne estritamente ao objeto do pronunciamento judicial impugnado, neste caso, o valor da multa cominatória arbitrada, os demais pontos abordados nas razões recursais não são cognoscíveis neste momento, eis que
transcendem os limites objetivos da discussão cabível na espécie, de modo que, se conhecidos, importariam em inadmissível supressão de instância, uma vez que, ainda que envolva matéria de ordem pública,
é
defeso à instância revisora analisar
per saltum
questões ainda não submetidas ao Juízo de origem.

Em relação à fixação de multa cominatória, a verdade é que a decisão agravada sequer possui conteúdo decisório propriamente dito, eis que se trata de simples ato ordinatório, comum a toda e qualquer processo de execução de obrigação de fazer, nos termos do art. 814 do CPC, ou seja, a decisão somente deu voz e refletiu fielmente a letra da norma processual cogente. O único ponto que contém teor decisório é na definição do valor da multa.

Quanto a esse ponto, em decorrência da
finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deverá ser expressivo a ponto de subsidiar e manter a sua força coercitiva e efetividade, mas não tão alto a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa da parte contrária,
motivo pelo qual o CPC dá ampla margem à definição do magistrado, não estabelecendo critérios rígidos à quantificação, incluindo, aqui, parâmetro ou limitação decorrente do valor da causa, sendo, pois, aspecto desimportante à fixação do
quantum
da multa, inclusive, nessa perspectiva, orienta o STJ que, “
para se verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias
” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1189031/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

No caso, diante da importância da medida, considerando que o empasse entre as partes já vem se arrestando a um bom tempo, e as condições pessoais da executada, a multa diária

arbitrada em R$ 1.000,00 não é de modo algum abusiva, desproporcional ou irrazoável, ao contrário, caracteriza-se como montante justo e necessário à necessidade de imediato atendimento do comando judicial, cuidando-se de patamar
compatível com valores já fixados em situações semelhantes e, definitivamente, em conformidade
com a capacidade financeira da Construtora Paleare.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022